Tribunal: STF
Processo: ARE 1314346
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 



    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto.



    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas:



    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; 



    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; 



    (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido;



    (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade;



    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos.



    3. No caso concreto, o presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES em demanda na qual postula a suspensão dos efeitos dos §§ 3º e 7º, respectivamente, dos artigos 48, II, e 49, II, da Lei 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei 12.734/2012, a fim de que sejam aplicados os critérios previstos na redação original da Lei 9.478/1997 “para fins de cálculos dos repasses de royalties de petróleo e gás em relação às instalações de embarque e desembarque e/ou pontos de entrega, restabelecendo os repasses nos moldes anteriores, além da condenação da ré ao pagamento das diferenças entre os valores devidos e os efetivamente repassados, desde junho de 2013(...)”. O acórdão recorrido entendeu que “o Município Autor apenas alcançaria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei 12.734/2012 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo anteriormente à edição dessa norma, ou seja, não em razão de ter em seu território ponto de entrega de gás natural a partir de janeiro/2012, mas possuir instalações de embarque e desembarque assim consideradas na forma da redação original da Lei 9.478/97 (monoboia, quadro de boia, píer de atracação, cais acostável ou estação coletora). In casu, a parte autora não efetua qualquer relação entre o fato de o Município ser transposto pelos referidos Oleodutos/Gasodutos e que tal circunstância o enquadraria como beneficiário de royalties nos termos da Lei 9.478/97. Não consta nos autos qualquer documento comprobatório de que, em algum momento anterior a junho/2013, tenha a Administração reconhecido a condição de beneficiário de royalties ao Município de Rio das Flores ou efetuado qualquer distribuição de royalties sob quaisquer dos critérios acima aludidos”. No Recurso Extraordinário, aponta-se violação aos arts. 20, § 1°; e 155, § 2°, inciso X, "b", da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido “desconsidera, por completo, os princípios da isonomia e da segurança jurídica, uma vez que centenas de outros Municípios detentores de instalações de embarque e desembarque recebem, por força judicial, os seus royalties conforme os critérios da Lei n° 9.478/97”.



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.



    5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.